Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-46.2006.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002336-46.2006.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ARIVALDO MATIUSSO - CPF: 825.300.848-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM HASTA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentado na alegação de que a transferência de propriedade de veículo arrematado em hasta pública foi impossibilitada devido à adulteração no chassi.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a responsabilidade civil do Estado, notadamente a existência de nexo causal entre a omissão alegada e os danos morais pleiteados.

III. Razões de decidir:

3. Não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano moral alegado e qualquer conduta estatal, tampouco prejuízo não reparado, inexiste obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil da Administração Pública exige a comprovação de nexo causal entre o ato ou a omissão do ente público e os danos alegados, sendo incabível a indenização na ausência desse vínculo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 6.2.2007; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARIVALDO MATIUSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0002336-46.2006.8.11.0046 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante alega que arrematou um veículo em hasta pública em 3.6.2004. Todavia, não conseguiu realizar a transferência da propriedade do bem para o seu nome, razão pela qual procedeu à sua devolução em 5.11.2013, gerando o dever de indenização pelos danos morais sofridos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 256835162, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARIVALDO MATIUSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0002336-46.2006.8.11.0046 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, registre-se que o recurso não impugnou o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 17.022,00 (dezessete mil e vinte e dois reais). Assim, não se trata de matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal.

Na origem, alega-se que, em 3.6.2004, Arivaldo Matiusso participou de um leilão público e arrematou o veículo Gol/VW, ano/modelo 1999/2000, pelo valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Todavia, não conseguiu transferir a propriedade do bem para o seu nome devido à constatação de adulteração no chassi.

Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
:

“
No caso, os danos alegados pelo autor não podem ser imputados ao réu.

Primeiro, porque não há comprovação dos danos materiais sofridos pelo autor, relativos aos gastos efetuados com o conserto do veículo arrematado judicialmente, nem mesmo menção quanto a existência ou não de informações precisas a respeito das verdadeiras condições do veículo quando do leilão do bem, ou até possibilidade de prévia vistoria do veículo pelo arrematante a fim de verificar possíveis irregularidades no bem.

[...]

Segundo, porque, examinadas as provas dos autos vejo que não houve prova de que os problemas de saúde e distúrbios mentais que ocorreram com o autor em determinado período foram decorrentes da alegada ação de funcionários públicos, o que torna inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos morais formulados.

Dessa forma não havendo nexo de causalidade entre os danos morais que o Requerente afirma ter sofrido, com algum ato do Requerido [agentes ou organismos vivos (funcionários e servidores)], capaz de configurar a ilicitude e por consequência, o dever de indenizar.

Ora, embora tenha tido o autor toda a oportunidade de produzir prova acerca dos fatos descritos na inicial, não o fez, visto que nenhuma testemunha confirma o fato de que o autor sofreu prejuízos financeiros e morais com a situação das possíveis irregularidades e vícios com o veículo arrematado, bem como nenhuma prova hábil de ratificação das alegações foi juntada aos autos.

Nestas circunstâncias, forçoso é convir que não há prova e tampouco qualquer verossimilhança na alegação de dano material e moral causado decorrente dos infortúnios ocorridos com o veículo adquirido por meio de arrematação
.” (Id. 242223531 – Págs. 46/48).

Os fundamentos declinados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Estado de Mato Grosso e o suposto dano decorrente da irregularidade identificada no bem arrematado, pelo que não é cabível impor a ele o dever de indenizar os danos alegados na inicial.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

Ademais, houve o desfazimento da arrematação, com a restituição integral do valor atualizado em favor do apelante, conforme alvará de liberação de depósito judicial datado de 13.1.2014 (Id. 111924490 – Pág. 33).

Assim, não se justifica a condenação do apelado ao pagamento de danos morais.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram arbitrados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024